Tribunal: TJDFT
Processo: 0738480-70.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-07-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0738480-70.2019.8.07.0001 RECORRENTE: TELEFÔNICA BRASIL S.A. RECORRIDO: BANDEIRA RECUPERAÇÃO DE CRÉDITO E ASSESSORIA DE COBRANÇA LTDA. DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: DIREITO DO CONSUMIDOR. TELEFONIA. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. VULNERABILIDADE TÉCNICA. MINUTAGEM. CONSUMO MÍNIMO MENSAL. SENTENÇA REFORMADA. 1. Invertido o ônus da prova em favor do consumidor, é obrigação do fornecedor provar que os fatos não ocorreram como alegado. No presente caso, a ré não se desincumbiu do ônus que lhe competia. Portanto, devem ser consideradas como verdadeiras as alegações lançadas na inicial. Desta forma, deve ser considerada indevida a cobrança dos valores excedentes ao valor de consumo mínimo mensal acordado. 2. Nos termos do parágrafo único do art. 42 do CDC, “o consumidor cobrado em quantia indevida tem direito à repetição do indébito, por valor igual ao dobro do que pagou em excesso, acrescido de correção monetária e juros legais, salvo hipótese de engano justificável.” 3. Na espécie, demonstrou-se que a cobrança foi indevida. Quanto à ausência de engano justificável, esclareço que a consumidora protocolou 39 reclamações, sendo 24 perante a operadora de telefonia e 15 junto à Anatel. Contudo, a apelada, ciente da controvérsia, manteve a respectiva cobrança, não apresentando justificativa para o ocorrido, violando a boa-fé que deve permear as relações contratuais. Assim, a restituição em dobro dos valores indevidamente cobrados a maior e efetivamente pagos pela consumidora é medida que se impõe. 4. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. A recorrente alega que o acórdão impugnado encerrou violação ao artigo 272, §5o, do CPC, na medida em que considerou regulares as intimações realizadas, em desatendimento ao pedido de intimações exclusivas realizado pela parte. Aduz que, havendo pedido expresso da parte para que a intimação seja feita em nome de um dos advogados constituídos nos autos, o não atendimento enseja a nulidade do ato. Aponta, no aspecto, divergência jurisprudencial, colacionando julgado do STJ, a fim de comprová-la. Requer, por fim, que as publicações sejam feitas em nome do advogado Felipe Esbroglio de Barros Lima, OAB/RS 80.851 (ID 26822608 - Pág. 1). II - O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial merece ser admitido quanto à suposta ofensa ao artigo 272, §5o, do CPC. Com efeito, a tese sustentada pela recorrente, demais de prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, passando ao largo, pois, do reexame de fatos e provas. Além disso, o dissenso jurisprudencial foi demonstrado, nos termos da lei de regência, o que reforça a conveniência de submissão do inconformismo à apreciação da Corte Superior. Por fim, indefiro o pedido de publicação exclusiva em nome do advogado subscritor do recurso, tendo em vista convênio firmado com este TJDFT para publicação no portal eletrônico. III - Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A030